Tribunal: TJES
Processo: 5005834-76.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005834-76.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RECORRIDO: LUZIA FERREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5005834-76.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO: LUZIA FERREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16692948, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, a parte autora alega que foi vítima de um golpe, em novembro de 2024, quando criminosos se passando por representantes de uma ONG chamada Renascer (que acreditou ser seu plano funerário) conseguiram acessar sua residência sob pretexto de doação de cesta básica e, assim, acessaram seus dados e, à força, colheram imagens suas. Posteriormente, descobriu que a ação resultou na pactuação de contratos de empréstimo e cartão consignado junto aos Bancos PAN e AGIBANK, inclusive tendo sido feita portabilidade de seu benefício previdenciário. Moveu a ação contra as três pessoas jurídicas aqui citadas, pretendendo a declaração de nulidade dos negócios jurídicos entabulados, suspensão dos descontos em seu benefício, restituição de valores e condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo deferida (ID 64064800); b) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 393387697-5 e dos cartões consignados nº 793387699-2 e nº 793387698-4, inseridos pelo primeiro corréu no benefício previdenciário da parte autora, determinando a este corréu que proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, o cancelamento deste, sob pena, em caso de descumprimento, de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limine de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; c) DECLARAR a nulidade da portabilidade do benefício previdenciário da autora realizada junto ao segundo corréu Banco Agibank S/A; d) CONDENAR o primeiro corré BANCO PAN S/A ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados a título dos negócios jurídico objurgados, em dobro, corrigido monetariamente desde cada desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal; e) CONDENAR o primeiro e o segundo corréus BANCO PAN S/A e Banco Agibank S/A solidariamente, pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal. JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face da terceira corré RENASCER ASSISTENCIA FAMILIAR E FUNEBRE EIRELI – ME. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto de compensação de crédito formulado pelo primeiro corréu BANCO PAN S/A, no montante de R$ 3.103,58 (três mil, cento e três reais e cinquenta e oito centavos), sob o qual deve incidir, tão somente, correção monetária desde a disponibilização (fls. 1 e 2, do ID 63510492), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02.

Irresignado, o requerido Banco Agibank interpôs recurso no id 16692949 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente alega: obrigação impossível quanto à determinação de portabilidade; ilegitimidade passiva; incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta a regularidade da portabilidade salarial e do contrato de empréstimo. Defende, assim, a inexistência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar a roga que, se mantida a indenização, esta seja reduzida. Por fim, insurge-se quanto ao marco temporal adotado para a correção monetário do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões no id 16692962.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Quanto à alegação de impossibilidade de reverter a portabilidade
, tenho que o recorrente não comprova que a obrigação seja impossível. Ademais, embora a portabilidade em questão, em regra, seja feita por iniciativa dos correntistas, é sabido que a sua conclusão é feita pelos agentes bancários e pelo INSS.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva
, tenho que não deve ser acolhida. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Quanto à alegação de incompetência do Juizado Especial
, do mesmo modo, não deve ser acolhida. Os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes para uma análise exauriente de mérito. Ademais, em audiência realizada perante o Juízo de origem (id
16692946
) todas as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas e pugnaram pelo julgamento do processo na forma do art. 355 do CPC. Assim, mostra-se contraditória a alegação, nessa instância, de necessidade de prova pericial.

Superadas as questões prejudiciais e preliminares,
passo à análise do mérito
.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Conforme narrado pela recorrida, os contratos discutidos nestes autos foram entabulados por terceiros que, mediante ardil e violência, conseguiram acesso a seus dados pessoais e obtiveram sucesso em realizar diversas transações financeiras. A alegação se mostra verossimilhante e em sintonia com os documentos acostados à inicial, justificando a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC em combinação com o artigo 373, II, do CPC, aplicando-se a inversão do ônus da prova.

Portando, caberia à instituição financeira comprovar a higidez dos contratos discutidos e, assim, desconstituir as teses autorais. Junto a sua contestação (id 16692935), o recorrente apresentou documentos que analiso a seguir.

A solicitação de portabilidade do benefício (id 16692936), foi supostamente assinada por meio digital. Contudo, o documento não possui nenhum mecanismo de validação, nem mesmo as comuns “selfies” utilizadas nessa espécie de contratação. Além disso, quanto aos dados de geolocalização (longitude e latitude), a informação contida no documento é “N/A”. Portanto, trata-se de documento com assinatura inexistente, logo apócrifo e, portanto, nulo.

No id 16692937 consta documento intitulado “assinatura digital”, o qual não está vinculado a nenhum contrato ou acordo e, também, não possui nenhum mecanismo de validação ou mesmo informação do que se trata.

Já no id 16692938 consta um extrato em nome da recorrida, supostamente referente a sua conta junto ao recorrente. Tem-se que, não demonstrada a validade do contrato entre as partes, o extrato em questão nada comprova, uma vez que é resultado das fraudes descritas nestes autos.

Nesse panorama, o recorrente não conseguiu comprovar a validade dos negócios jurídicos combatidos e está correto o entendimento pela ilicitude desses. Comprovada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora.

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, visto que houve manipulação irresponsável e indevida de dados sensíveis da recorrida, que resultaram na pactuação de negócios fraudulentos e geraram descontos indevidos que atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 6.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Por outro lado, verifico que o Juízo definiu o termo da incidência de juros a partir da citação. Tal marco temporal não pode ser aplicado na condenação por dano moral arbitrado pelo Juiz, uma vez que o crédito/débito passa a existir tão somente no momento do arbitramento, sendo impossível a fixação de correção em marco temporal anterior. Este é precisamente o entendimento consolidado na Súmula n. 362 do STJ, a saber:

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Assim sendo,
merece provimento parcial o recurso do banco recorrido, para ser modificado o tópico “
e
” do dispositivo de sentença, determinando-se que a incidência de juros e correção monetária sejam contados a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ)
, mantidos os consectários legais estipulados na condenação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença tão somente para determinar que a incidência de juros e correção monetária deverá ocorrer a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)